Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721346-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS- FUNCEF contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0711783-94.2019.8.07.0006), em que litiga com MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD e determinou a suspensão do processo. Em suas razões recursais (ID 26971728) a agravante assevera que já foram feitas as buscas nos sistemas disponíveis, sem que fosse possível satisfazer a obrigação. Diz que, com o intuito de dar continuidade à execução, requereu a realização de pesquisa no SISBAJUD e RENAJUD e, ainda, a inclusão do nome da devedora no SERASAJUD. Após, foi pleiteada a renovação da pesquisa no INFOJUD, tendo o pedido sido indeferido. Alega o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não seja deferida a tutela recursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a realização da consulta ao sistema INFOJUD e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26971732). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a pesquisa de bens solicitada já foi realizada anteriormente, conforme se infere dos autos de origem. Ademais, não foi demonstrado pela agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator